Tribunal: TJES
Processo: 0001232-48.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Provas em geral; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001232-48.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO FIORESI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL –
INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA – INOCORRÊNCIA -
ART. 38-
A
DA LEI Nº 9.605/95 – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
ATENUANTES – SÚMULA 231 DO STJ – PENA DE DETENÇÃO CUMULADA COM MULTA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do STJ,
a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
(AgRg no AREsp n. 1.562.777/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020).

2
.
Nos termos do art. 184 do CPP, pode o magistrado indeferir a perícia requerida pela parte, quando a prova se mostrar desnecessária ao esclarecimento da verdade. No caso, a magistrada consignou que pelo tempo decorrido a área desmatada não se encontra mais nas mesmas condições, além do mais os peritos do IDAF foram arrolados como testemunhas, sendo possível esclarecer e sanar dúvidas. Também não se pode olvidar que o Juiz é o destinatário da prova cabendo a ele apreciar se as provas requeridas pelas partes são pertinentes ao deslinde da controvérsia, deferindo ou indeferindo a sua produção, desde que de forma devidamente fundamentada, sendo este o caso dos autos. Assim, não há que se falar em cerecamento de defesa.

3. A autoria restou devidamente comprovada pelo relato do réu de que tinha realizado pedido ao IDAF para limpar a área, mas, antes do seu deferimento, realizou o corte da vegetação aproveitando uma máquina que havia no local. Deste modo, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, formando a sua convicção diante do conjunto probatório produzido em juízo, na forma do art. 155 do CPP, restando devidamente comprovado que o réu realizou a conduta criminalizada no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, devendo ser rechaçado o pleito absolutório.

4. Não há como se reconhecer a atipicidade de conduta pela aplicação do princípio da insignificância, já que este não possui respaldo legal e sua aplicação é reservada a casos absolutamente excepcionais, desde que verificado a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, sob pena de se mitigar o princípio da legalidade. No caso, a área desmatada corresponde a 1,29 hectares de vegetação nativa em estágio médio, não podendo se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.

6. Considerando que o preceito secundário autoriza a aplicação cumulativa de pena de detenção com multa, não há que acolher o pleito de aplicação da pena exclusiva de multa já que a análise das alternativas constante do preceito de secundário do tipo penal é de discricionariedade do juiz que examinará as peculiaridades do caso concreto.

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO FIORESI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo, que o condenou por infringir o disposto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, aplicando a pena de 01 (um) anos de detenção, a iniciar em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

O apelante alega a nulidade do processo por inépcia da denúncia e pelo indeferimento da prova pericial requerida pela defesa. Pugna ainda pela sua absolvição por não ter ficado evidenciado que o réu praticou a interferência na vegetação que consta do laudo do IDAF e pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer o reconhecimento das atenuantes e que seja fixada exclusivamente a pena de multa.

Contrarrazões ministeriais para que seja negado provimento ao recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
PEDRO FIORESI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo, que o condenou por infringir o disposto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, aplicando a pena de 01 (um) anos de detenção, a iniciar em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

O apelante alega a nulidade do processo por inépcia da denúncia e pelo indeferimento da prova pericial requerida pela defesa. Pugna ainda pela sua absolvição por não ter ficado evidenciado que o réu praticou a interferência na vegetação que consta do laudo do IDAF e pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer o reconhecimento das atenuantes e que seja fixada exclusivamente a pena de multa.

Contrarrazões ministeriais para que seja negado provimento ao recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

De acordo com a denúncia que “(...)
no dia
22 de janeiro de 2018, técnicos do IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Fiorestal do Espírito Santo, em atendimento a uma denúncia anônima compareceram ao Sítio Cantão, Localizado na Estrada Arapoca, Santa Rosa, distrito de Estrela do Norte, Zona Rural de Castelo, oportunidade em que verificou-se que na propriedade do denunciado
PEDRO FIORESI,

foi realizado desmatamento de uma área de 1,29 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de recuperação, sem autorização do IDAF. Portanto, PEDRO FlORES
I
, ao desrespeitar legislação que proíbe a danificação ou destruição de vegetação do Bioma Mata Atiántica em estágio médio, praticou crime ambiental. (...)”.

Inicialmente, não vislumbro a alegada inépcia da denúncia já que a inicial narra os fatos e as circunstâncias do delito, bem como descreve a tipificação legal da conduta imputada ao apelante, apontando indícios mínimos de materialidade e de autoria e expõe o nexo causal com o dano ambiental.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO ADEQUADA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se observa a alegada inépcia da inicial acusatória, porquanto a peça inaugural é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria, além de atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais.

2. A inicial acusatória descreve a conduta atribuída ao ora agravante, que teria desmatado 4 hectares de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente, incorrendo nas sanções previstas no art. 50-A, da Lei n. 9.605/98. Presentes os elementos mínimos indicativos de autoria e de prova da materialidade do delito, fica assegurada a ampla defesa, não havendo que se falar em trancamento por vício na denúncia ou por atipicidade da conduta narrada.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 110.202/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ,
a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
(AgRg no AREsp n. 1.562.777/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020).

Sem razão o apelante quando alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.

A defesa alega que o Laudo emitido pela IDAF foi produzido de forma unilateral, sendo necessária a nomeação de perito pelo juízo para emissão de Laudo Pericial acerca do desmatamento efetuado.

Nos termos do art. 184 do CPP, pode o magistrado indeferir a perícia requerida pela parte, quando a prova se mostrar desnecessária ao esclarecimento da verdade. No caso, a magistrada consignou que pelo tempo decorrido a área desmatada não se encontra mais nas mesmas condições, além do mais os peritos do IDAF foram arrolados como testemunhas, sendo possível esclarecer e sanar dúvidas. Vejamos:

“
(...) Esta magistrada entende
não ser necessária, para o deslinde da controvérsia, a realização de prova pericial, uma vez que os fatos narrados na denúncia constam do processo administrativo deflagrado no IDAF relativo aos fatos, inclusive com fotografias. Além disso, se realizada perícia, esta por certo, será sem qualquer efetividade, pois a área já não se encontra mais nas mesmas condições que em 2018. Por outro lado, ao final do processo, caberá a esta magistrada, da análise das provas documentais e testemunhais produzidas, decidir de, de fato, houve o dano ambiental e se o acusado é o autor do mesmo. Ademais, duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público na inicial são exatamente os técnicos do IDAF, que poderão prestar seus esclarecimentos em juízo, na condição de testemunhas, comprometidos, portanto, com a verdade dos fatos, além de poderem sanar dúvidas das partes e do juízo (...)”

Também não se pode olvidar que o Juiz é o destinatário da prova cabendo a ele apreciar se as provas requeridas pelas partes são pertinentes ao deslinde da controvérsia, deferindo ou indeferindo a sua produção, desde que de forma devidamente fundamentada, sendo este o caso dos autos.

Prosseguindo, o art. 38-A da Lei nº 9.605/90, assim estabelece:

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada diante do Auto de Infração, do Laudo de Fiscalização, do Relatório Fotográfico elaborados pelo IDAF e Termo de Compromisso de Reparação Florestal.

A discussão nos autos cinge-se sobre a autoria do delito. Contudo, em análise dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do réu, resta clara a autoria imputada ao apelante.

A testemunha Vitor Andreão, fiscal do IDAF, relatou em Juízo que se recorda dos fatos, tendo naquela oportunidade, em conjunto com a polícia ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizado a fiscalização da área em apreço e constatado o desmatamento de mata nativa, conforme constatado do procedimento administrativo junto ao IDAF. Esclareceu ainda que a vegetação desmatada tratava-se de espécies nativas da Mata Atlântica, em estágio médio, não sabendo especificar as espécies dada a variedade existente. Disse também que soube da autoria do acusado através do proprietário o Sr. Durval Fardin que é sogro do acusado e por conta de requerimento anterior do acusado junto ao IDAF para promover o corte de árvores, o qual não havia sido deferido.

Em seu interrogatório, o réu esclareceu que só teve conhecimento da autuação quando recebeu a notificação em sua residência e que não apresentou recurso administrativo nem pagou a multa aplicada. Afirmou que o terreno em apreço era de propriedade de seu sogro Durval Fardin, e que havia vendido o imóvel ao seu colono, se responsabilizando em ajudá-lo quanto a limpeza da área. Apontou que havia uma antiga lavoura de café no local e afirmou que não houve desmatamento de mata nativa, mas tão somente limpeza de uma área produtiva. Quanto ao requerimento que o acusado havia feito junto ao IDAF para limpar a área o qual ainda estava em trâmite, expôs que tinha conhecimento que o deferimento do pedido era necessário para realização do corte da vegetação, entretanto aduz que "aproveitou" que havia uma máquina no local para realizar o serviço, mesmo sem autorização do respectivo órgão. Por fim, afirmou que a lavoura de café estava improdutiva há cerca de 10 anos.

A autoria restou devidamente comprovada pelo relato do réu de que tinha realizado pedido ao IDAF para limpar a área, mas, antes do seu deferimento, realizou o corte da vegetação aproveitando uma máquina que havia no local.

Deste modo, entendo que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, formando a sua convicção diante do conjunto probatório produzido em juízo, na forma do art. 155 do CPP, restando devidamente comprovado que o réu realizou a conduta criminalizada no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, devendo ser rechaçado o pleito absolutório.

E não há como se reconhecer a atipicidade de conduta pela aplicação do princípio da insignificância, já que este não possui respaldo legal e sua aplicação é reservada a casos absolutamente excepcionais, desde que verificado a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, sob pena de se mitigar o princípio da legalidade. No caso, a área desmatada corresponde a 1,29 hectares de vegetação nativa em estágio médio, não podendo se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Passo então à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, o apelante requer reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “b” e “d”.

Entretanto, o STJ possui o entendimento pacificado na Súmula 231 de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva do réu em 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa
.

Considerando que o preceito secundário autoriza a aplicação cumulativa de pena de detenção com multa, não há que acolher o pleito de aplicação da pena exclusiva de multa já que a análise das alternativas constante do preceito de secundário do tipo penal é de discricionariedade do juiz que examinará as peculiaridades do caso concreto. Ademais, considerando a vasta área desmatada, não há que se falar em aplicação exclusiva da multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.